Tribunal: STF
Processo: HC 85812
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO MILITAR (CPM, ART. 298).
   ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
   AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. VÍCIO IMPUTÁVEL À PRÓPRIA
   DEFESA.
Não havendo demonstração do dano causado pela ausência
   de oitiva de uma das testemunhas arroladas pela defesa, incide a
   máxima do "pas de nullité sans grief" (CPPM, art. 499).
Não pode
   a defesa se beneficiar de vício a que deu causa (CPPM, art. 501),
   consistente no silêncio quanto a sucessivos despachos judiciais
   atinentes a uma das testemunhas por ela arroladas.
Ordem
   denegada.